Tribunal: TJBA
Processo: 8003710-55.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003710-55.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENILDO DA MATA DE SOUZA

Advogado(s)
:
REFFERSON DEYVER BORGES SENA

APELADO: Prefeito de Juazeiro e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
RECURSA
L
:
VIGÊNCIA DOS BENEFÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA CONCESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 2.605/2016 QUE REVOGOU O BENEFÍCIO AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA MUNICIPALIDADE APÓS 31.03.2016. IMPETRANTE EFETIVADA EM CARGO PÚBLICO MUNICIPAL APENAS EM 2017.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
S
CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1.
Como cediço, a via estreita do mandamental necessita, obrigatoriamente, da demonstração do direito líquido e certo do Paciente a ensejar a sua concessão. Em sua ausência, a denegação é medida que se impõe.

2. Sabe-se que
o direito líquido e certo é constituído por uma relação intrínseca entre lei e fato,
ou seja, uma condição processual definida pelo teor da obrigação que incumbe a autoridade apontada como coatora
(responsável pelo ato lesivo e violador de direito)
.

3. A
análise de fundo do mandado de segurança atém-se ao mérito da questão impondo ao Judiciário o exame da legalidade do procedimento/conduta adotada pela autoridade.

4.
N
ão há que se confundir a
cronologia normativa e irretocavelmente exposta pelo D. Juízo
a quo,
quando da prolatação da Sentença ora objurgada, com a àquela esposada pelo Impetrante na exordial.

5.
E
m interpretação axiológica da Lei
2.605/2016
, temos que o legislador indicou estarem revogados os artigos 113 até (
usque
) 116 e, ainda, os artigos 153 e 154
do mesmo Diploma Munícipe
.

6. A
referida Lei Municipal superveniente, que revogou parcialmente a antecedente (Lei 1.460/96), foi publicada em 31.03.2016, com vigência imediata –
ex vi
art. 51 da Lei 2.605/2016.

7
. N
ota-se,
ainda,
que o Apelante impetrante
tomou posse no cargo público municipal
apenas
em 18.01.2017.

8
. A elucidação do direito de fundo é oblíqua,
eis que
não há direito
adquirido pelo Impetrante
, tal como consignado pelo D. Juízo primevo,
não faz
endo este

jus
as benesses previstas nos artigos revogados, eis que empossado posteriormente a vigência da Lei revogadora.

9
. APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER do Recurso de Apelação para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
3
.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JU
IZ
SUBSTITUT
O
DE 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06